Tribunal: TJSP
Processo: 0023349-52.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
tráfico de drogas - suscitada preliminar de nulidade DA PROVA EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO – PRISÃO EM FLAGRANTE REGULARMENTE EFETUADA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ENTRADA AUTORIZADA - FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE - no mérito, pretendida absolvição, por insuficiência de provas – não acolhimento – AUTORIA,

Ementa:
tráfico de drogas - suscitada preliminar de nulidade DA PROVA EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO – PRISÃO EM FLAGRANTE REGULARMENTE EFETUADA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – ENTRADA AUTORIZADA - FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE - no mérito, pretendida absolvição, por insuficiência de provas – não acolhimento – AUTORIA, MATERIALIDADE E FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADAS- ADMISSÍVEL A OUTORGA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS, NA FRAÇÃO DE 1/2 - REGIME INICIAL ABRANDADO PARA O SEMIABERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023349-52.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ALEXANDRE
CAMPOI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo para reduzir a pena privativa de liberdade para 02 anos e 06
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e pagamento de 250
dias-multa, com valor unitário mínimo, com substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320
Comarca de Limeira 3a Vara Criminal
Apelante: Alexandre Campoi da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 24864
TRÁFICO DE DROGAS - SUSCITADA PRELIMINAR DE
NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE
DE
ATUAÇÃO
DOS
GUARDAS
MUNICIPAIS
E
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO

PRISÃO EM FLAGRANTE REGULARMENTE EFETUADA
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
INOCORRÊNCIA

ENTRADA AUTORIZADA - FLAGRANTE DE CRIME
PERMANENTE
-

NO
MÉRITO,
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO
ACOLHIMENTO

AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
FINALIDADE
MERCANTIL
DEMONSTRADAS-
ADMISSÍVEL A OUTORGA DO REDUTOR PREVISTO NO
ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS, NA FRAÇÃO DE 1/2 -
REGIME INICIAL ABRANDADO PARA O SEMIABERTO,
COM
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Alexandre
Campoi da Silva contra a r. sentença de fls. 167/177, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 03 anos e 09 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do
pagamento de 375 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 188/204). Em preliminar,
suscita nulidade consistente em ilicitude da prova e ilegalidade na
prisão em flagrante. No mérito, busca a absolvição, argumentando
com a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer redução das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
3
penas, abrandamento do regime prisional e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 220/228).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls.243/250).
É o relatório.
As preliminares de nulidade não merecem acolhida.
Ao contrário do sustentado pela defesa, inexiste
ilegalidade na atuação dos guardas municipais ao prenderem em
flagrante o acusado.
O fato de a Constituição Federal prever, em seu
artigo 144, § 8o, que a função das guardas municipais é a “proteção de
seus [Municípios] bens, serviços e instalações”, não importa vedação a
que prendam em flagrante suspeitos e que apreendam bens
relacionados ao delito praticado.
Adotar o entendimento contrário significaria impor
equivocada proibição aos guardas municipais, carente de qualquer
base normativa ou justificativa razoável.
Não se pode olvidar que a todos os cidadãos o
Legislador permitiu a realização de prisões em flagrante. De fato, o
artigo 301, do Código de Processo Penal, dispõe que “Qualquer do povo
poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer
que seja encontrado em flagrante delito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
4
Ainda que fosse desconsiderado o enquadramento
das guardas municipais na categoria de “autoridades policiais” o que
importa no dever de efetuar a prisão em flagrante, nas hipóteses
cabíveis -; permaneceria a faculdade de os guardas realizarem
flagrantes, uma vez que a norma acima expressamente determina esta
faculdade a “qualquer do povo”.
Isso porque, pacificou-se o entendimento de que, se
a prisão em flagrante poderá ser efetuada por qualquer do povo (art.
5°, §3°, do Código de Processo Penal), tanto mais poderá ser feita por
guarda municipal, que, nos termos do art. 4°, inciso XIV, da Lei n°
13.022, de 8 de agosto de 2.014, “são competências específicas das guardas
municipais [...] encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito,
o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre
que necessário”, disposição legal esta regularmente observada,
conforme se extrai do relato contido na denúncia e confirmado em
juízo (cf. apreciação da prova a fls. 246/247).
Nesse sentido é a recente orientação prevalente no
Col. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA
FALTA
DE
PROVA
VÁLIDA
PARA
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
5
CONDENAÇÃO. APONTADA NULIDADE DA
BUSCA E APREENSÃO DE DROGAS POR
GUARDAS MUNICIPAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO
DA
PENA.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
SÚMULA 7/STJ. I - A busca e apreensão de drogas
efetuada por guardas municipais não padece da eiva
suscitada, embora a Guarda Municipal não possua a
atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas
previstas no art. 144, § 8o. da Constituição da
República, sendo o delito de natureza permanente, pode
ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de
objetos do crime que se encontrem na posse do agente
infrator, nos termos do art. 301 do CPP . Precedente1.
"É
assente
nesta
Corte
Superior de Justiça a orientação de que os integrantes
da guarda municipal não desempenham a função de
policiamento ostensivo; todavia, em situações de
flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a
atuação dos agentes municipais está respaldada no
comando legal do art. 301 do Código de Processo
Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
1 STJ AgRg no AREsp 1565524 Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO julg. 05/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
6
19/2/2019, DJe 1o/3/2019) 5. Habeas Corpus não
conhecido2.
Ademais, os agentes procederam de forma regular
ao abordar o réu, na medida em que havia denúncia de que estaria
guardando em sua casa entorpecentes para fins de tráfico. Apuraram,
então, que, de fato, Alexandre tinha em depósito, 94 gramas de
cocaína.
No tocante à alegação de que houve violação de
domicílio, a prova dos autos permite compreender que a entrada na
residência do acusado se deu com sua autorização (fls. 05/06) e, ainda
que assim não fosse, ocorreu para a efetivação da prisão em flagrante
delito, hipótese na qual a inviolabilidade da casa é flexibilizada pela
Constituição Federal (art. 5o, inc. XI, da CF: “a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito [...]”).
Cuida-se de norma constitucional de eficácia
contida, ou seja, prevê a inviolabilidade do domicílio, mas traz quatro
exceções, que são, pela ordem, em caso de flagrante delito, desastre,
prestar socorro e, por fim, durante o dia, por determinação judicial.
Sendo o tráfico crime permanente, é permitido pela
Constituição da República o ingresso da força pública de segurança na
residência ou domicílio para as providências necessárias e cabíveis
para a prisão dos responsáveis e apreensão do material ilícito.
2 STJ HC 525772 Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA julg. 17/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
7
Por interpretação lógica do citado postulado
constitucional, somente se faz necessária a obtenção de mandado
judicial para providências diversas da prisão em flagrante, e somente
durante o dia, como, v. g., para cumprimento de busca e apreensão de
coisas, penhora e outras providências diversas daquelas que
configuram crimes permanentes, como o são o tráfico de drogas e
posse de outros objetos ilícitos.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o
caso do tráfico de drogas, e do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais
adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais
ilegalidades relativas ao cumprimento da medida Precedentes (HC
445.630/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 12/06/2018,
publicado em 15/06/2018).
“3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que a natureza permanente do delito, acompanhada de circunstâncias capazes
de indicar a sua ocorrência, ilide qualquer discussão sobre a ilegalidade da
busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial” (AgRg no AREsp
1356583/SC, Relator Ministro REYMANDO SOARES DA FONSECA,
julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).
“Não há que se reconhecer, in casu, a ilegalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
8
conduta dos agentes públicos em adentrar no domicílio do paciente para
acarretar elementos de prova hábeis à persecução. Isso porque o delito de
tráfico tem natureza permanente, pelo que, enquanto não cessada sua prática,
é possível a prisão em flagrante e, por consequência, a entrada no domicílio do
agente. Some-se a isso que, no caso em apreço, havia fundadas razões para o
agir dos servidores da segurança pública. (STJ, HC 556419, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro julgado em 10/03/2020 publicado em
18/03/2020).
Sendo lícita a prisão em flagrante e, portanto, a
prova produzida a partir dela, não há que se falar nulidade.
Passo, então, a analisar o mérito.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02), no dia 30 de
novembro de 2017, por volta da 00h45min, na Rua Dezenove, no 272,
Jardim Residencial Ernesto Kuhl, cidade e Comarca de Limeira/SP,
Alexandre Campoi da Silva tinha em depósito, para fins de tráfico, 04
microtubos, contendo cocaína, e 01 porção a granel da mesma droga
(94 g), substância que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar1.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 18/19),
auto de exibição e apreensão (fl. 20), auto de constatação preliminar
(fl. 29), exame químico toxicológico (fls. 88/90) e demais elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
9
probatórios constante nos autos.
De igual modo, demonstrada a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Quando da prisão em flagrante, o acusado
negou a venda de entorpecentes, apenas guardava o entorpecente
em troca de R$ 200,00 (duzentos reais), informou que estava
desempregado e aceitou a oferta feita por pessoas desconhecidas
que foram até sua residência. Quando da data dos fatos mostrou
aos guardas que estiveram em sua residência à substância que
guardava na cozinha. O negócio teria durado apenas uma semana
(fls. 07).
Em juízo, o acusado negou a prática do crime,
alegando que teria sido incriminado pelos guardas municipais,
que teriam alguma rusga contra o réu de uma abordagem
anterior. Não reconhece a posse do entorpecente. Não usa
entorpecentes. Mora sozinho na casa, sendo que recebe visitas dos
filhos nos finais de semana. Teria confessado na delegacia, porque
fora pressionado pelos guardas municipais (fls. 158/166 e mídia).
Ocorre que a negativa do acusado restou
isolada no conjunto probatório.
O guarda municipal Severino Gilmar de
Queiroz não se recordava de detalhes dos fatos, apenas do nome
do acusado. Reconheceu a assinatura de fls. 05. Posteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
10
recordou-se que o acusado estava guardando drogas para
terceiros, em troca de certa quantia em dinheiro. As drogas foram
localizadas próximo a um fogão, chegando ao local o acusado
estava dormindo. Indagado ele assumiu que guardava as drogas
para terceiros mas não revelou o nome desta pessoa. Informou
ainda, que receberam denuncia anônima, através de um
transeunte, porém não se recordou especificamente o teor com
detalhes. O flagrante foi realizado por isso não houve a
necessidade de comunicar a policia civil (fls. 158/166 e mídia).
O
guarda
municipal
Willian
Pollak
confirmou os fatos narrados na denúncia. Disse que a substância
a granel estava numa lata. Também encontraram diversos
microtubos vazios. Questionado, o réu disse que guardava a droga
e os flaconetes para terceiros, cujo nome o acusado não quis dizer
(fls. 158/166 e mídia).
Ressalto que o depoimento de policiais (e
guardas municipais) neste caso é perfeitamente válido. É
inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada
nenhuma agressão, armação ou perseguição dos policiais que não
tinham nenhum motivo aparente ou concreto para incriminar
injustamente os réus. Sobre a admissibilidade de testemunhos de
policiais, cita-se o seguinte entendimento jurisprudencial:
"Processo penal. Prova. Testemunhos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
11
policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória,
preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros,
insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova"
(0360928- 92.2010.8.26.0000; Classe/Assunto: Apelação /
Corrupção ativa; Relator(a): Souza Nery; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 14/04/2011; Data de publicação: 15/04/2011; Data
de registro: 15/04/2011).
"APELAÇÃO
CRIMINAL.
PORTE
E
POSSE
IRREGULAR
DE
ARMA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
RÉ
QUE
CONFESSOU QUE OS POLICIAIS ENCONTRARAM A
ARMA EM SUA POSSE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
RECURSO
DA
DEFESA
IMPROVIDO.
1. A materialidade está comprovada pelo
laudo pericial que concluiu ser eficaz a arma de fogo para realizar
disparos. A autoria criminosa acha-se cabalmente comprovada
pelo conjunto probatório carreado aos autos 2. A alegação
defensiva no sentido de que se trata de crime de perigo concreto
não tem amparo legal, em vista do que dispõe o art. 16 da Lei n.
10.826/03, que prevê a simples posse da arma de fogo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
12
havendo qualquer outro requisito para a configuração do crime.
Procedentes do STF.
3.
Depoimentos
dos
policiais
militares
harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal
da ré. Validade dos seus depoimentos, mormente quando
submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Precedentes do STF e do STJ. 4. A dosimetria penal, a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direito e o regime prisional aberto foram bem definidos a favor da
ré primária. 5. Recurso defensivo impróvido" (0004677-
95.2011.8.26.0161 Classe/Assunto: Apelação / Crimes do Sistema
Nacional de Armas; Relator(a): Airton Vieira; Comarca:
Diadema; Órgão julgador: 1a Câmara Criminal Extraordinária;
Data
do
julgamento:
16/06/2014;
Data
de
publicação:
24/06/2014; Data de registro: 24/06/2014).
Assim, ao contrário do que pretende a Defesa,
o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à
materialidade e à autoria do crime imputado, haja vista o local em
que o acusado foi abordado, a forma como estava embalada a droga
(porções individuais), e a conduta do acusado.
Para ilustrar:
"Para que haja tráfico, não é mister seja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
13
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida.
O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará
em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente." (TJSP - AC 20.239 - Rel. Geraldo
Gomes-RT 584/347).
Assim sendo, não há que se falar em
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime
previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, principalmente em
razão da quantidade ínfima de drogas apreendidas no ato da
prisão em flagrante delito do acusado.
Nesse sentido, leciona Luiz Flávio Gomes:
Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em
princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-
se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os
antecedentes do agente (art. 52, I) (In EL TASSE, Adel et. al.
Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT,2009,
p. 197)” (sic fls. 172/176).
Como exposto, na fase inquisitiva o réu confessou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
14
prática do crime de tráfico. Em juízo, como sói acontecer, negou a
versão extrajudicial, alegando ter sido pressionado pelos guardas
municipais.
Todavia, a confissão extrajudicial foi corroborada
pelos relatos judiciais dos guardas Severino e Willian, que receberam
denúncia, relatando que o acusado estaria guardando entorpecentes
em sua residência. De fato, foram localizadas, próximo ao fogão, as
drogas constantes da inicial. Na oportunidade, Alexandre declarou ter
recebido certa quantia em dinheiro, para guardar o entorpecente para
terceiros.
Os depoimentos dos agentes públicos merecem
inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade,
não se podendo cogitar de possibilidade de vingança ou de atitude
tendente a incriminar pessoa inocente.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
15
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Sendo dotada de maior verossimilhança a versão
policial, resta evidente que o acusado guardava as drogas com
evidente intuito mercantil.
Registre-se que o crime de tráfico é classificado
como de ação múltipla e, em consequência, seria prescindível a
visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que
qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 estejam configurados, o que se verificou in concreto.
A certeza em relação à finalidade mercantil
evidencia-se pela existência de denúncia, relatando a prática do
tráfico, pela considerável quantidade de droga apreendida (94 g de
cocaína), pela confissão extrajudicial do acusado, confirmada pelos
depoimentos dos guardas municipais, destacando-se, ainda, a
apreensão de flaconetes vazios, comumente utilizados para embalar as
drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
16
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível, e deve ser confirmada.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor
unitário mínimo, vez que as circunstâncias judiciais não são
desfavoráveis.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, o réu foi beneficiado com o redutor
na razão de 1⁄4, resultando em 03 anos e 09 meses de reclusão e
pagamento de 375 dias-multa.
No entanto, de acordo com os critérios adotados por
esta Col. 2a Câmara Criminal, observada a apreensão de 94 g de
cocaína, tratando-se de acusado primário, sem antecedentes ou
informação de que se dedique a atividades criminosas, entendo
cabível a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33 da Lei no
11.343/06, na fração de 1/2, resultando em 02 anos e 06 meses de
reclusão, e pagamento de 250 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Quanto
ao
regime,
considerando-se
que
as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o crime de
tráfico privilegiado não pode ser considerado como hediondo, mais
uma vez invocando os critérios adotados por esta Col. 2a Câmara
Criminal, tenho que o mais adequado é estabelecer o aberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023349-52.2017.8.26.0320 -Voto no
17
sobretudo porque, como dito, o apelante é primário, sem antecedentes,
e a quantidade não exacerbada de drogas, não recomendam maior
rigor carcerário.
Outrossim, converto a pena privativa de liberdade
em restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade a entidade cadastrada na Vara das Execuções Criminais
da origem, pelo tempo remanescente da condenação e à razão de uma
hora por dia, e outros 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
para reduzir a pena privativa de liberdade para 02 anos e 06 meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e pagamento
de 250 dias-multa, com valor unitário mínimo, com substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantida, no
mais, a r. Sentença.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para as adequações objetivando a execução das penas.
Expeça-se, incontinenti, o necessário alvará de
soltura clausulado.
AMARO THOMÉ
Relator